Tribunal: TJPA
Processo: 0005512-83.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005512-83.2018.8.14.0028

APELANTE: JOSE SOUZA LIMA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0005512-83.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: JOSÉ SOUZA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, e § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, TODAVIA, DE OFÍCIO, REDUZIDA A REPRIMENDA DEFINITIVA, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

1
. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é decisiva para a condenação, sendo válido para alicerçar a condenação o depoimento por ela prestado em sede policial, ainda que não tenha sido ouvida em Juízo, em especial quando outros elementos de prova confirmam a materialidade e autoria do delito, além de ter sido o réu foi preso na posse da
res furtiva
.

2
.
É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da permanência do vetor judicial valorado em seu desfavor, sendo idônea a valoração que
utiliza a majorante sobressalente na primeira fase da dosagem da pena, vedado, apenas, o seu emprego nas duas fases, sob pena de
bis in idem
.

3
. É desnecessária, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma de fogo para a caracterização da majorante do art. 157, § 2º - A, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

4
. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, reduzida
a reprimenda definitiva do recorrente, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

RELATÓRIO

José Souza Lima,
por intermédio do defensor público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (aplicada a detração pelo Juízo
a quo)
além do pagamento de 113 dias-multa, pela prática delitiva descrita no artigo 157, § 2º, II e § 2º - A, I, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que,
no dia 17/04/2018, por volta das 19h30min, Maria de Lourdes estava em sua residência quando escutou o latido de seus cães devido a chegada de uma motocicleta, ocasião em que saiu do quarto, tendo sido abordada por dois indivíduos que, mediante o uso de arma de fogo, amarraram seu marido, subtraindo do local: 01 fogão; 02 botijões de gás; 01 televisão de 20 polegadas; 01 colchão de casal; 01 pistola de vacinar gado; 01 bomba de borrifar veneno motorizada; algumas panelas e galinhas; edredom; aparelho celular e 01 automóvel Volkswagem Saveiro, placa OTV8175, cor amarela.

Após a ocorrência do delito, agentes da guarda municipal avistaram o veículo roubado e, nas proximidades do Supermercado Líder, efetuaram a prisão de José Souza Lima e Leomar de Alencar, de posse de outros objetos subtraídos.

O recorrente postula sua absolvição, por insuficiência probatória quanto à autoria, alegando que o reconhecimento realizado pela vítima não foi confirmado em Juízo, devendo prevalecer a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo
”.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, sustentando estar equivocada a valoração do único vetor judicial negativado – culpabilidade -, sobretudo porque se
utilizou de causa de aumento sobejante para exasperá-la,
além de que se proceda ao decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, ante a ausência de apreensão e perícia no armamento.

O
dominus litis
postula o conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença em todos seus termos.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de setembro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Inicio meu voto averbando que
não assiste razão ao recorrente
, no que concerne ao seu
pedido de absolvição, conforme passo a demonstrar.

Registro, de plano, que
a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente, pelo
Boletim de comunicação de crime nº 00184/2018.100340-1
(PJe ID nº 5.422.573, pág. 04),
pelo auto de apreensão de objetos
(PJe ID nº 5.422.573, pág. 21),
pelo auto de entrega
(PJe ID nº 5.422.573, pág. 22),
pelos
autos de reconhecimento
(PJe ID nº 5422577 – pág. 04 e pág. 08) e pela
prova oral coligida nos autos
.

Com relação à prova oral colhida, ratificando a autoria delitiva, é imperioso
destacar os depoimentos prestados perante a autoridade policial e ao longo da instrução processual,
reforçando ainda mais culpabilidade do recorrente, veja-se:

A vítima
Maria de Lourdes Pereira Silva
(PJe ID nº
5422573 - pág. 10 – IPL)
trouxe a seguinte narrativa:

“Que enquanto estava em sua casa descansando, os cachorros começaram a latir quando chegou uma moto; Que os nacionais chegaram pedindo informação sobre um areal; em seguida, foram entrando na sua casa;
Que ao sair do quarto foi abordada por dois elementos, cada um com uma arma de fogo, tipo revolver.
Informa que estes elementos sabiam que tinham uma saveiro amarela, disseram o nome do marido e proprietário da casa, perguntaram sobre as vacas. A declarante suspeita de alguma pessoa conhecida tenha passado informações sobre a chácara. No momento do roubo os
meliantes levaram os seguintes pertences: fogão, dois botijões de gás, tv 20', galinhas, carro saveiro (placa 0TV8175, Maria de Lourdes Pereira Silva, Renavam 0101365945-4, amarela), colchão de casal, panelas, aparelho celular, pistola de vacinar gado, bomba de borrifar veneno motorizada, edredom);
no momento do crime eles amarraram seu esposo com os braços para trás, e a relatara ainda ficou passando mal no momento.
As características dos autores são: moreno claro, e outro pardo meio gordo, mais ou menos 25 anos, altura mediana;
que os autores não deixavam as vítimas olharem, ficaram de cabeça baixa;
que não teve dúvidas em apontar José Souza Lima como autor do fato delituoso”.
Destaquei
.

--------------------------------------------------------------------------------------

O ofendido
Sebastião da Silva Filho
(PJe ID nº
5.422.577 - pág. 2 – IPL)
disse
:

“que no dia 17/04/2018 por volta das 19:30
os cachorros começaram a latir quando chegou uma moto; que dois indivíduos chegaram pedindo informação sobre um areal; que, em seguida, disseram que era um assalto
pediram para abaixar a cabeça e entraram na sua casa; que, ao entrar na residência sua esposa já estava sentada na cadeira sob as ordens de outro elemento, que tinha entrado antes de o abordarem; que perguntaram sobre as chaves do veículo, disseram que sabiam que o veículo estava em seu nome e perguntaram sobre as vacas; o declarante suspeita de alguma pessoa conhecida tenha passado informações sobre a chácara.
No momento do roubo os meliantes levaram os seguintes pertences: fogão, dois botijões de gás, tv 20', galinhas, carro saveiro (placa 0tv8175, maria de lourdes pereira silva, renavam 0101365945-4, amarela), panelas, bomba de borrifar veneno motorizada, edredom); que jogaram aparelho celular no mato, tentaram levar colchão e uma pistola de vacinar gado, mas desistiram e jogaram no mato na porta da chácara); que no momento do crime os indivíduos o amarraram com os braços para trás. As características dos autores são: magro, estatura próxima a 1,70m, cor negra, e outro moreno claro, meio gordo, mais ou menos 25 anos, altura mediana
. O declarante ainda informa que os autores proibiam o comunicante e sua esposa de levantar a cabeça, portanto, ficaram de cabeça baixa”.
Grifei.

--------------------------------------------------------------------------------------

Os guardas municipais
Diego dos Reis Souza e Edivaldo Leôncio da Silva
,
relataram, em Juízo:

“
que estavam de plantão em um órgão público e
tomaram conhecimento, via aplicativo WhatsApp, sobre um roubo de um veículo modelo Saveiro, cor amarela
. Assim, segundo os depoentes, realizaram um acompanhamento do veículo e
confirmaram que se tratava do mesmo carro subtraído horas antes de uma chácara, acionando imediatamente o apoio da Polícia Militar”
.
Grifos nossos.

--------------------------------------------------------------------------------------

A testemunha
Jairo Rodrigues de Souza
, Policial Militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou
:

“
que reconhece em juízo José de Souza Lima como sendo o homem que abordou conduzindo o veículo SAVEIRO, cor amarela, no mesmo dia em que ocorreu a subtração
;
que pessoalmente conversou com as vítimas, que são dois idosos
; os quais apontaram que estavam em sua chácara quando forram amarrados, tiveram seus bens subtraídos, dentre eles o veículo Saveiro;
que as vítimas apontaram o uso de arma de fogo por parte dos indivíduos; que as vítimas reconheceram os acusados na delegacia; perguntado se o réu confessou os fatos perante o delegado, respondeu positivamente, que não tinha como negar”.
Grifei.

--------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha
Waltercy Tavares de Lira
, Policial Militar, em Juízo, esclareceu:

“que recorda-se do crime que ocorreu em uma Chácara
, narrando que estavam em sentido contrário na Rodovia Transamazônica no patrulhamento, quando identificou o carro subtraído das vítimas;
que conversou com as vítimas na delegacia, que elas disseram que eles estavam armados; que as vítimas eram dois idosos; que as vítimas reconheceram os acusados na delegacia; que apreendeu JOSÉ na posse do veículo subtraído; que os réus confessaram o delito perante o delegado
”.
Negritei.

Por sua vez, a despeito do apelante ter se reservado ao direito de permanecer calado em Juízo, perante a autoridade policial declarou (PJe ID nº 5.422.575, pág. 11):

“que não conhecia a residência da vítima; que viu as vítimas passando quando estava pescando no rio dias atrás;
que o Jubileu, que é de São Domingos do Araguaia, encomendou o roubo e um amigo seu deu suporte aqui em Marabá
;
que o roubo foi planejado
;
que estavam armados; que era ele e mais outro que praticaram o roubo
;
que um rapaz pegou o carro na BR Transamazônica roubado e levou para outro local, pedindo para ele e seu comparsa aguardarem; que o terceiro não obteve êxito no depósito do veículo e voltou para entregar o carro na BR Transamazônica
; que pegou a moto junto com os revolveres 8 de um amigo do Jubileu;
que foi combinado de entregar o carro na entrada de São Domingos; que foram abordados próximo ao shopping Pátio Marabá pelo tático da Polícia Militar
; que roubaram fogão e bomba de veneno, sendo abandonados na beira da estrada;
que os outros objetos roubados ficaram dentro do veículo ao ser repassado para o amigo do Jubileu
”
(Grifei).

Com efeito, em que pese a defesa sustentar a
tese de negativa de autoria,
ante a tentativa de desconstituição do auto de reconhecimento fotográfico realizado pelos ofendidos, este se revela irrelevante nos autos, sobretudo porque ao lado de ter sido observado, na medida de suas compatibilidades, o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, o apelante foi preso em flagrante delito,
na posse da
res furtiva
,
estando a palavra das vítimas
em harmonia com as demais provas coligidas aos autos, ratificadas em Juízo
, como, no caso, destaco o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e o reconheceram como sendo o responsável pela condução do veículo roubado, conduzindo à formação de um conjunto probatório suficiente para alicerçar o édito condenatório.

Nesse sentido, cito
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 61, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA.
1. É possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como no caso de depoimento de testemunhas e policiais
, sendo também ressaltada a reiteração delitiva dos recorrentes na prática de crimes da mesma espécie, valendo-se do mesmo modus operandi para a prática dos delitos. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ. AgRg no HC 659.957/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021 - Grifei).

Desse modo, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa,
o conjunto probatório é robusto e coeso para embasar o decreto condenatório, não havendo qualquer dúvida de que o recorrente José Souza Lima foi o autor do roubo
em face das vítimas Maria de Lourdes Pereira Silva e Sebastião da Silva Filho, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

No tocante à alegação
de
equívoco na valoração do único vetor desfavorável (culpabilidade)
, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do d. Juízo, no ponto de interesse (PJe ID nº 5.422.545, pág. 4 e 5):

“4. DOSIMETRIA:

O réu não é possuidor de maus antecedentes. O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. Não há o que valorar quanto à consequências e circunstâncias do delito.

A culpabilidade do réu foi superior na espécie. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.

Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, I, II E V, DO CP. TESE DE OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES SOBEJANTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. Não há falar em ofensa ao art. 68 do Código Penal, por inobservância ao sistema trifásico, ante a utilização das majorantes (causas de aumento de pena) sobejantes - que não foram utilizadas para aumentar a pena, na terceira fase da aplicação da pena -, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, portanto. Precedentes. O impedimento legal e lógico é à dupla valoração de um fato, não o seu enquadramento em fases anteriores àquelas geradoras de maior aumento de pena - seja ele enquadrado como qualificadora ou majorante. (REsp 1094755/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 03/09/2014).

Assim, pelas considerações acima,
fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade – e a
68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
(§2º A, I, do artigo 157 do CP) de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços) fixando-a, de modo definitivo,
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa
por infringência ao artigo 157, §2º, II, §2º A, I, do Código Penal Brasileiro".

Pela simples leitura dos excertos da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante o vetor da culpabilidade, fixando a pena-base em 05 anos de reclusão e 68 dias-multa, que entendo irretocável no particular, mormente considerando que está devidamente fundamentada a valoração da circunstância.

No ponto, ressalto inviável a redução da pena-base, sobretudo porque admissível o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a 1ª fase da dosimetria, pelo que “
considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador.
Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas
. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria
”
(STJ. HC 463.434/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020).

Nessa linha de raciocínio, ressalto que comungo do mesmo entendimento jurisprudencial prevalecente no Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que as majorantes sobressalentes podem ser valoradas na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, como procedeu o d. Juízo
a quo
.

Nesses termos, entendo correta e adequada a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
[1]
, não merecendo provimento o apelo defensivo no particular.

Na segunda fase, atesto inexistirem agravantes,
contudo, de ofício, reconheço a atenuante de confissão espontânea, e procedo à redução da reprimenda no patamar de 1/6
, passando ao
quantum
de
04 anos e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 56 dias-multa.

Por oportuno,
antes de adentrar na etapa derradeira
, registro quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma do delito de roubo
, sob alegação de
não ter sido apreendida, impossibilitando que fosse atestado seu potencial lesivo,
filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[2]
.

Com efeito, no caso,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois as vítimas foram enfáticas ao afirmar que o apelante e seu comparsa estavam armados a quando da abordagem na residência, fato este, inclusive, declarado pelo recorrente perante a autoridade policial (PJe ID nº 5.422.573 - Pág. 11, sendo perfeitamente
compreensivo não ter sido encontrado o armamento, sobretudo considerando que os agentes criminosos se evadiram do local após a prática delitiva.

Em igual sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias
concluíram ter havido o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa. Assim, incide o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato.
2. Agravo desprovido.
(STJ. AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021 –
Grifei).

Assim, ausentes causas de diminuição, todavia,
mantenho
a majorante
pelo uso de arma (2/3),
pelo que torno concreta e definitiva a pena do recorrente em
06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto

e,
ao pagamento de 93 dias-multa.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo,
contudo, de ofício, reconheço a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a reprimenda definitiva
do apelante

de 08 anos e 04 meses de reclusão e 113 dias-multa, para o
quantum
de
06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 93 dias-multa,
mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

[2]
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 22/09/2021